Tribunal: TJPA
Processo: 0803655-07.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803655-07.2024.8.14.0012

APELANTE: ROSILENE DA GRACA ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0803655-07.2024.8.14.0012

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAMETÁ

APELANTE: ROSILENE DA GRAÇA ALBUQUERQUE

ADVOGADOS: GABRIELA CHAVES MARQUES LOPES - OAB/PA 32.847

APELADO: BANCO DO BRASIL S. A.

ADVOGADO: ÍTALO SCARAMUSSA LUZ - OAB/ES 9.173

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. DEMAIS MATÉRIAS PREJUDICADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que declarou prescrita a pretensão autoral de receber saldo e eventual correção, considerando a data da ciência do valor disponibilizado em sua conta PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, momento em que pode constatar os supostos descontos em sua conta; a necessidade de reconhecimento da relação consumerista entre a autora e a instituição financeira, requerendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com o julgamento do Tema 1.387/STJ, firmou-se orientação vinculante de que, o termo inicial do prazo prescricional nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP, é a data do saque integral;

4. Evidenciado que a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em 10/07/2008 (Id. 24757664), ocasião em que tomou conhecimento dos alegados prejuízos, e ajuizou a presente ação em 16/10/2024 teve ciência dos fatos em momento anterior ao ajuizamento da ação em lapso superior ao prazo prescricional aplicável, impõe-se o reconhecimento da prescrição;

5. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais teses de mérito suscitadas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
A superveniência de tese firmada em recurso repetitivo, com reconhecimento da prescrição da pretensão, prejudica o exame das demais matérias de mérito.”

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.009 do CPC. Art. 205 do CC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ROSILENE DA GRAÇA ALBUQUERQUE contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Cametá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais decorrente de diferença de saldo de PASEP ajuizada por si contra o BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedente a ação, declarando prescrita a pretensão autoral de receber saldo e eventual correção referentes a saldo do PASEP (Id. 24757678).

Alegou a apelante, em suas razões recursais (Id. 24757680), que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, momento em que pode constatar os supostos descontos em sua conta; o reconhecimento da relação consumerista entre a autora e o banco réu, buscando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o afastamento da prescrição.

Contrarrazões apresentadas (Id. 24757683).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia recursal se cinge ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se pretende a revisão de valores atinentes a eventuais erros de correção do PASEP; e à responsabilidade da instituição pelos supostos desfalques, em razão de falha na prestação do serviço.

Não assiste razão à parte apelante.

A sentença Id. 24757679 reconheceu a ocorrência de prescrição decenal (Tema 1150/STJ), ante o decurso do prazo para ajuizamento da ação relacionada a desfalques de valores de contas individualizadas do PASEP.

A definição do termo inicial restou assentada no Tema 1.387/STJ, nos seguintes termos:
“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

No caso, a parte autora realizou o saque integral dos valores de sua conta individualizada em10/07/2008 (Id. 24757664), ocasião em que tomou conhecimento dos alegados prejuízos, e ajuizou a presente ação em 16/10/2024 (Id. 24757656), restando configurada a prescrição transcurso de prazo superior ao lapso prescricional decenal do art. 205 do CC.

Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO TEMA 1387 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FIXADO A PARTIR DO SAQUE INTEGRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES PARA PROVER O AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I-Caso em exame 1-Embargos de Declaração, opostos sob alegação de omissão no Acórdão, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante contra o provimento da Apelação. II-Questão em discussão 2- A questão consiste em verificar se há omissão no Acórdão embargado quanto à prescrição, matéria afetada pelo Tema 1387 do STJ. III-Razões de decidir 3- Omissão. No Acórdão recorrido não houve menção a tema afetado antes do julgamento ora embargado (tema 1387 do STJ), cuja questão submetida a julgamento consistia em definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. Necessidade de manifestação. 4- No caso concreto, em que pese haver sido considerado como termo inicial da prescrição decenal a data em que a ora Embargada teve efetivamente acesso ao extrato analítico e a microfilmagem com relatório discriminado de movimentação da conta PASEP (13/06/2024 - Id 22640281), o saque dos valores ocorreu no ano de 2009. 5- A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o tema 1387, firmou tese jurídica no sentido de que “O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”
6- Ao julgar o Recurso Especial nº 2214879/PE, paradigma do tema 1387, o STJ esclareceu que ao sacar integralmente o valor, a parte já se torna conhecedora do valor que será pago, pelo que, a partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento, de forma que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. 7- Dessa forma, consoante o entendimento consubstanciado na tese jurídica firmada no Tema 1387 do STJ, tendo o saque integral do valor correspondente à participação no programa ocorrido em 04/02/2009, teve nessa ocasião o início da prescrição decenal, pelo que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, pois o ajuizamento da Ação ordinária ocorreu somente em 22/10/2024, fora do prazo decenal.
IV-Dispositivo 7-Embargos conhecidos e Acolhidos, para atribuir efeito modificativo ao julgado embargado e dar provimento ao Agravo Interno. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800872-80.2024.8.14.0064 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Desse modo, as matérias suscitadas pela apelante, notadamente quanto aos supostos valores subtraídos, encontram-se prejudicadas, porquanto subordinadas à análise de mérito já obstada pelo reconhecimento da prescrição.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios de 15 % (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026